Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-79.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012003-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO IMPLEMENTADO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO
.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE REINCIDÊNCIA BAIXO A MODERADO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO EXPRESSA À PROGRESSÃO. CONDUTA CARCERÁRIA ADEQUADA.

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. MERA DISCORDÂNCIA MINISTERIAL QUANTO À VALORAÇÃO DO LAUDO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA
NOVA AVALIAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando
diante do
preenchi
mento d
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a classificação do risco de reincidência como baixo a moderado, constante do exame criminológico, afasta o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime prisional, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime foram examinados de forma concreta pelo Juízo da execução, que reconheceu o implemento da fração de pena exigida e aferiu o mérito do apenado a partir da análise conjunta do exame criminológico, da conduta carcerária e dos demais elementos atuais da execução penal.

4. A classificação do risco de reincidência como baixo a moderado não equivale, por si só, a conclusão técnica desfavorável ao preenchimento do requisito subjetivo, sobretudo quando o laudo não aponta transtorno mental grave, incapacidade volitiva, doença mental ou contraindicação expressa à progressão.

5. Embora o exame criminológico tenha apontado elementos potencialmente desfavoráveis, como histórico de uso de substâncias entorpecentes, impulsividade e circunstâncias pessoais extraídas da avaliação técnica, tais aspectos não foram indicados como obstáculo à progressão de regime, tendo o risco de reincidência sido classificado como baixo a moderado.

6. A decisão agravada analisou concretamente os elementos da execução penal, destacando ausência de faltas disciplinares relevantes, remição pelo estudo, reflexão crítica, vínculo com atividades religiosas e projetos de reinserção social.

7. A realização de novo exame criminológico não se justifica pela mera discordância do Ministério Público quanto à valoração do laudo já produzido, especialmente diante da inexistência de fato superveniente desabonador ou de intercorrência disciplinar recente que recomende nova avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Mostra-se legítima a decisão que concede a progressão de regime quando demonstrados o preenchimento do requisito objetivo e do requisito subjetivo, este aferido mediante análise conjunta do exame criminológico, da conduta carcerária e dos demais elementos concretos da execução penal. 2. A classificação do risco de reincidência como baixo a moderado, desacompanhada de contraindicação técnica expressa, não afasta, por si só, o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional.
3. A mera discordância ministerial quanto à valoração do exame criminológico já produzido não autoriza a cassação da progressão concedida nem a determinação de nova avaliação, quando ausentes fatos supervenientes concretos ou intercorrências disciplinares aptos a justificar nova avaliação”.

Dispositivo relevante citado
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1006384-71.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE em 23/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2002625-58.2023.8.11.0042, concedeu ao reeducando a progressão do regime fechado para o semiaberto, ao fundamento de que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, ao argumento de que o exame criminológico indicou risco baixo a moderado de reincidência e apontou circunstâncias desfavoráveis à concessão da benesse.

Requer, assim, a reforma da decisão, com a revogação da progressão de regime concedida e a realização de novo exame criminológico no prazo de 4 meses.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a classificação do risco de reincidência como baixo a moderado, apontada no exame criminológico, é suficiente para afastar o preenchimento do requisito subjetivo e, por consequência, autorizar a cassação da decisão que concedeu ao agravado a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos legais aplicáveis, especialmente o implemento da fração de pena exigida e a demonstração de mérito para a progressão. Quando realizado, o exame criminológico constitui elemento técnico relevante para a aferição do requisito subjetivo, sem assumir caráter vinculante para o julgador.

No caso, é incontroverso que o requisito objetivo foi implementado em 03/01/2026, conforme cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU
,
considerado pelo Juízo da execução.

Quanto ao requisito subjetivo, consta dos autos exame criminológico juntado na seq. 124 d
o processo de
execução, em 26/01/2026, no qual o risco de reincidência do agravado foi classifi
cado como baixo a moderado.
Essa
classificação, contudo, não configura, por si só, conclusão técnica desfavorável ao preenchimento do requisito subjetivo, tampouco constitui impedimento automático à progressão de regime.

O exame não apontou transtorno mental grave, sinais de doença mental ou comprometimento das capacidades intelectuais e volitivas do apenado. Embora tenha indicado fatores de atenção, como histórico de uso de substâncias entorpecentes, impulsividade e demais circunstâncias pessoais extraídas da avaliação técnica, tais elementos foram considerados no próprio laudo e não conduziram a conclusão técnica de contraindicação expressa à progressão.

Embora não vincule o julgador de modo absoluto, o exame criminológico constitui elemento técnico relevante para a formação do convencimento judicial, cujo afastamento exige fundamentação concreta e compatível com os demais elementos da execução penal.

A classificação de risco apontada no laudo deve ser examinada em conjunto com os demais elementos da execução penal, não sendo juridicamente admissível transformá-la em critério único ou determinante para a aferição do requisito subjetivo, que demanda análise global, concreta e individualizada da execução penal, em observância aos princípios da individualização da pena e da progressividade do sistema prisional.

No caso concreto, a decisão recorrida não se limitou à classificação do risco de reincidência. O Juízo da execução também considerou que o agravado demonstrou reflexão crítica sobre os atos praticados, envolvimento em atividades religiosas, ausência de faltas disciplinares relevantes, remição de pena pelo estudo e projetos concretos de reinserção social.

Assim, embora
o laudo
não ateste
inexistência de risco
de reincidência
,
pois o qualificou como baixo a moderado,
tal circunstância não é suficiente, isoladamente, para afastar o requisito subjetivo, sobretudo porque o próprio exame não apresentou contraindicação expressa ao benefício e os demais elementos da execução penal revelam evolução compatível com o regime menos gravoso.

Exigir a inexistência absoluta de risco de reincidência como condição para a progressão de regime seria incompatível com a lógica do sistema progressivo de cumprimento da pena, que pressupõe a reinserção gradual do condenado ao convívio social, sob fiscalização estatal e observância das condições inerentes ao regime concedido.

Não se desconhece que resultado efetivamente desfavorável do exame criminológico, quando associado a elementos concretos extraídos da execução penal, pode justificar o indeferimento da progressão. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. A decisão agravada apreciou os dados técnicos disponíveis, examinou a conduta carcerária e fundamentou, de forma individualizada, a conclusão pelo preenchimento do requisito subjetivo.

A propósito, este Tribunal já decidiu que “a classificação do risco de reincidência como baixo a moderado, quando respaldada por avaliação técnica favorável e conduta carcerária adequada, não impede a progressão de regime prisional” (N.U 1006384-71.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 23/04/2026).

Também não prospera o pedido de realização de novo exame criminológico no prazo de 4 meses. A mera discordância do Ministério Público quanto à valoração do laudo já produzido não autoriza a postergação do direito reconhecido, pois a renovação da avaliação técnica pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem alteração relevante do quadro executório anteriormente examinado, circunstância não verificada na hipótese, diante da ausência de falta disciplinar, intercorrência relevante ou qualquer outro fato superveniente apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo da execução.

Ademais, constam nas
seqs
. 174, 177 e 178,
dos autos da execução,
datad
o
s de 16/03/2026, 17/04/2026 e 26/05/2026, respectivamente, termos de comparecimento do agravado, circunstância que reforça a ausência de dado atual incompatível com a manutenção da progressão concedida.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada, pois analisou o requisito subjetivo a partir de elementos concretos, atuais e individualizados da execução penal, sem transformar a classificação do risco de reincidência em impedimento automático e sem desconsiderar os dados técnicos constantes do exame criminológico.

Assim, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, deve ser mantida a decisão que concedeu a progressão de regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que concedeu ao agravado Allan Carlos de Arruda Oliveira a progressão do regime fechado para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026